Tribunal: TJSP
Processo: 2284367-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade. Extinção da empresa agravada por liquidação voluntária no curso da lide. Possibilidade de inclusão da sócia no polo passivo por sucessão processual, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo responder pela dívida da sociedade. Interpretação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade. Extinção da empresa agravada por liquidação voluntária no curso da lide. Possibilidade de inclusão da sócia no polo passivo por sucessão processual, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo responder pela dívida da sociedade. Interpretação analógica do artigo 110 do CPC. Responsabilidade ilimitada e solidária. Dição do art. 1.080 do CC. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.